Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728926-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., MARIA WILMA DE AZEVEDO SILVA MANSUR, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MANSUR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS DOS CONSUMIDORES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Autores contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de dívida. 2. Das preliminares. 2.1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois de acordo com a teoria da asserção a legitimidade é analisada à luz das alegações de fato e, no caso, os Autores descreveram os prejuízos sofridos que estão relacionados aos vínculos estabelecidos com os Réus (clientes correntistas e clientes de cartão de crédito). 2.2. Apesar de um dos Réus ter cedido sua marca à instituição não demandada, isso não afasta sua legitimidade passiva, uma vez que participou da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, do CDC), podendo ser demandado por intercorrências no uso de cartões com sua marca. 2.3. Os Autores não pleitearam a denunciação da lide na petição inicial, nos termos facultados no art. 126 do CPC, mas sim em réplica, momento em que já estava preclusa tal faculdade. 2.4. No caso, foi devidamente oportunizado o contraditório e a ampla defesa, inexistindo a alegada “decisão surpresa”. 3. Apesar da possibilidade, no momento do contato com o terceiro estelionatário, de os consumidores desconfiarem do golpe e de evitarem os fatos subsequentes, tem-se que está devidamente comprovada a alteração repentina no padrão de consumo, o que também poderia ter sido percebido e bloqueado de pronto pelos Réus, no mínimo até confirmarem com seus clientes a autoria das transações bancárias e com cartão de crédito. 3.1. Somado a isso, após feitas as contestações administrativas das transações bancárias e sendo de conhecimento dos Réus a recorrência de golpes com o mesmo “modus operandi”, eles decidiram por manter as cobranças, causando assim prejuízo aos consumidores. 3.2. Em que pese os consumidores terem entregado cartões e celulares a terceiro, todo o imbróglio teve início com a ligação recebida de número igual ao do Banco em que são correntistas, bem como ciência do golpista acerca do nome do gerente e de informações sigilosas dos consumidores. 4. Os fornecedores devem responder pelos danos materiais causados, haja vista que os serviços prestados não ofereceram a segurança que os consumidores razoavelmente poderiam esperar, nos termos do art. 14, §1o, do CDC. 4.1. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, ainda, que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Apelo conhecido e provido. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de seu dever de indenizar, tendo em vista que a ligação realizada aos consumidores não partiu de número de telefone do recorrente, mas sim do Banco do Brasil, “rompendo o nexo de causalidade entre as condutas atribuídas e o resultado danoso”. Afirma que houve a utilização de senha pessoal e intransferivel na operação bancária realizada, o que impediu ao recorrente adotar medidas preventivas à suposta fraude. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Pede a aplicação do tema 1085 dos recursos repetitivos do STJ sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que o tema foi afrontado. E, ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 14, §3o, inciso I, do CDC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 1085 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025